Tribunal: TJMT
Processo: 1023502-15.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023502-15.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLARITO NUNES DE MORAIS JUNIOR - CPF: 704.566.821-04 (APELANTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INVESTIGADOR DE POLÍCIA- CÔMPUTO DO TEMPO DE AFASTAMENTO DURANTE A LICENÇA POLÍTICA PARA FINS DE PROMOÇÃO VERTICAL – IMPOSSIBILDIADE – LC 04/90 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos da LC 04/90, o lapso temporal de licença para exercer atividade política não serve para contabilização de período laborado para fins de progressão, em decorrência de ausência de previsão legal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1023502.15.2018.8.11.0041

APELANTE:
CLARITO NUNES DE MORAIS JUNIOR

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto por
Clarito Nunes de Moraes Júnior
, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança
n.

1007140-61.2018.8.11.0000, impetrado em face de ato tido como ilegal atribuído ao
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas
,

denegou a segurança ante a ausência de direito líquido e certo, à
obtenção de progressão vertical, tendo em vista a incidência do art. 130, da LC 04/90 cumulado com 306, da LC 407/10, bem como art. 38, IV, da Constituição Federal.

Em síntese, argumenta o Apelante que,

faz jus à progressão vertical na carreira, posto que a
licença para atividade política
deve ser computada como efetivo exercício.

Assevera que, por ser investigador de polícia,
deve ser regido pela Lei 402/2010, que
regula de forma específica a carreira da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Defende que,
a
norma regulamentadora diz que apenas será suspensa a contagem de tempo para cumprimento dos interstícios de classe e de nível, nos casos de condenação em processo administrativo disciplinar ou em sentença penal transitada em julgado, o que não é o caso.
Contudo,

afirma que
,
o Magistrado de Primeiro Grau,

entendeu que, não há previsão expressa na Lei 402/2010, acerca da contagem do tempo de licença para atividade política para fins de progressão vertical, de modo que, conforme o previsto, deve ser aplicado subsidiariamente o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso.

Argumenta que, a
lacuna deixada pela LC 407/2010, também pode ser preenchida pela jurisprudência dominante que também possui aplicação subsidiária.

Acrescenta que, é evidente a lesão ao seu direito líquido e certo, uma vez,
a autoridade coatora utilizou-se de Lei não aplicável ao caso concreto para glosar tempo de serviço representado pela licença para atividade política (108 dias) e postergar a produção de efeitos financeiros da progressão do Apelante para 19/3/2018, enquanto que os requisitos legais da progressão foram integralmente cumpridos em 01/12/2017, quando poderia se ter aplicado a Jurisprudência em vigor que, além de ser mais benéfica para o Impetrante, tem tanta força quanto uma Lei, já que os precedentes tratam da melhor aplicabilidade da legislação pelo maior contato com a realidade cotidiana, aproximando a lei escrita e impessoal dos seus destinatários.

Diante desse contexto, pugna pelo provimento do apelo, para que, seja o ato sentencial reformando,
concedendo a ordem, a fim de que seja anulado, por vício de legalidade, o Ato Administrativo nº 674/SEGES/2018 e, como consequência, deferida a progressão vertical do Apelante com efeitos financeiros a partir da data do preenchimento dos requisitos legais, 01/12/2017, aplicando-se a Lei de regência da carreira dos Policiais Civis.

O Apelado apresenta contrarrazões, por meio do ID 61573488, pugnando pelo desprovimento do apelo
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 61573488, manifesta-se pelo desprovimento recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de outubro de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
Recurso de Apelação
, interposto por
Clarito Nunes de Moraes Júnior
, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança
n.

1007140-61.2018.8.11.0000, impetrado em face de ato tido como ilegal atribuído ao
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas
,

denegou a segurança ante a ausência de direito líquido e certo, à
obtenção de progressão vertical, tendo em vista a incidência do art. 130, da LC 04/90 cumulado com 306, da LC 407/10, bem como art. 38, IV, da Constituição Federal.

De início, registro que,
não assiste

razão ao Apelante
.

A meu ver, a sentença recorrida, não merece reparos. À propósito, compartilho do entendimento traçado pelo Magistrado de Primeiro Grau:

Cinge-se a controvérsia à possibilidade do cômputo do tempo de afastamento para atividade política para fins de promoção vertical do servidor público que desenvolve atividade de investigador de polícia.

Narra o impetrante ter obtido licença para atividade política em dois períodos ao longo de sua vida profissional. O primeiro, de 03 de julho de 2010 a 03 de outubro de 2010, computado para fins de progressão, conforme Ato Administrativo nº 1.306/2010/SAD; e o segundo, de 02 de julho de 2016 a 17 de outubro de 2016, concedido pelo ATO ADMINISTRATIVO Nº 1392/2016/SEGES (id 14470171, p. 02) sendo certo que a autoridade impetrada considerou o primeiro período para fins de progressão ao segundo nível da carreira,
mas, alterando o entendimento anterior, deixou de considerar o segundo período para fins de progressão ao nível 4, ao fundamento de que o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso só autoriza o cômputo da licença para atividade política para fins de aposentadoria e disponibilidade (art. 130, LC 04/90).

Sustenta o impetrante seu direito líquido e certo no tocante à contagem tendo em vista a expressa previsão constante na legislação especial, Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, seja na LC 155/04 ou na LC 407/2010 no sentido de que será suspensa a contagem de tempo para cumprimento dos interstícios de classe e de nível
apenas
para o policial civil que for condenado em processo administrativo disciplinar ou em sentença penal transitada em julgado,
não havendo qualquer determinação de suspensão na hipótese de licença para atividade política, razão pela qual, diante de rol taxativo, não seria possível aplicar-se ao impetrante o tratamento atribuído pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso à referida licença.

A esse respeito, no que diz respeito ao tema, a Lei de regência da categoria LC 407/10 dispõe (os mesmos dispositivos encontram assento na lei anterior da categoria):

Art. 153
A
Progressão vertical
é a passagem do Investigador de Polícia e do Escrivão de Polícia ao nível imediatamente superior, considerando-se os requisitos de tempo de serviço e aprovação na avaliação de desempenho anual. (Nova redação dada pela LC 540/14).

Parágrafo único. Cada classe desdobra-se em 10 (dez) níveis, indicados por numerais arábicos que constituem a linha vertical de progressão, que obedecerá à avaliação de desempenho anual e ao cumprimento do interstício de 03 (três) anos. (Nova redação dada pela LC 540/14).

Art. 154 Será suspensa a contagem
de tempo para cumprimento dos interstícios de classe e de nível para o policial civil que for condenado em processo administrativo disciplinar ou em sentença penal transitada em julgado pelo período de:

I - 06 (seis) meses em caso de penas de advertência e repreensão;

II - 01 (um) ano em caso de pena de multa e suspensão até 30 (trinta) dias;

III - 02 (dois) anos em caso de pena de suspensão superior a 30 (trinta) dias e em condenação penal.

O art. 306 do mesmo estatuto assim dispõe:

Art. 306 Aplicam-se subsidiariamente, aos policiais civis, nos casos omissos, as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso.

Por outro lado, assim estipula o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – LC 04/90:

Art. 130 Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade:

I – o tempo do serviço público federal, estadual e municipal, mediante comprovação do serviço prestado e do recolhimento da previdência social;

II – a licença para atividade política, no caso do artigo 108, Parágrafo 2º;

Vê-se, portanto, não haver expressa previsão na LC 407/2010 acerca da contagem do tempo de licença para atividade política para fins de progressão vertical, pois, com efeito, a única norma que qualifica o tempo de atividade política é o Estatuto dos Servidores, de aplicação subsidiária ao caso diante da expressa previsão contida do art. 306, da LC 407/2010.

Tratando-se, portanto, de dois períodos de licença, a hipótese não é de revisão do ato de concessão inicial, mas sim de mudança de entendimento da Administração Pública no curso do tempo, o que é possível pois atinente ao mérito do ato administrativo, não havendo que se falar em ofensa à direito adquirido ou ato jurídico perfeito pois são diversos os atos ora analisados, sendo possível à Administração amoldar seu entendimento às disposições legais.

Aliás, por força do art. 38, inciso IV, da Carta Maior apenas o tempo de efetivo exercício de mandato eletivo deve ser computado como tempo de serviço para todos os efeitos legais, o que não restou demonstrado na hipótese.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça dos Estados de Mato Grosso e Goiás:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – LICENÇA PARA EXERCER ATIVIDADE POLÍTICA –
requerimento administrativo para progressão horizontal na carreira – devido o desconto do período de licença –
lei complementar nº 04/90 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT - RI: 10017709820188110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 12/03/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA. LICENÇA-PRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO DO TEMPO APENAS PARA FINS DE APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 246, IV, DA LEI ESTADUAL Nº 10.460/88. 1- Não há que se falar em inconstitucionalidade eis que, como se percebe, a mencionada Lei é anterior à Constituição Federal e Estadual, de modo que cinge-se o presente caso em avaliar se o mencionado artigo foi recepcionado ou não por elas. Não se trata de lei que não foi recepcionada pelas Constituições Federal e Estadual, tendo em vista que o art. 38, inciso IV, da Carta Maior, e o art. 93, inciso IV, da Constituição Estadual de Goias dispõem sobre o direito dos servidores públicos em ter computado o tempo exercício de mandato eletivo como tempo de serviço para todos os efeitos legais. Ou seja, tratam-se de artigos que regularizam a situação de indivíduos já eleitos, não sendo a hipótese do caso em tela. 2 - A interrupção da contagem do tempo de serviço para efeito de apuração do quinquênio faz com que o início da nova contagem se dê a partir da cessação do referido ato, no caso, o término da licença para atividade política. 3 - Embora o impetrante/recorrente não faça jus à licença-prêmio, nada obsta que referido período seja contabilizado para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Nesse aspecto, a Lei nº 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores publicos civis da União, prevê que o período de licença para atividade política somente será computado para efeito de aposentadoria e disponibilidade, não sendo possível a contagem deste período para a concessão da licença-prêmio. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 00963828520148090051, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/09/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/09/2019)

Sendo assim, entendo por não demonstrado o direito líquido e certo à obtenção de progressão vertical nos moldes em que requerida por meio do presente
writ
, tendo em vista a incidência do art. 130, da LC 04/90 cumulado com 306, da LC 407/10, bem como art. 38, IV, da Constituição Federal.
[Destaquei].

De fato,
in casu
, é aplicado o Estatuto dos Servidores Públicos de forma subsidiária. Inclusive, o art
igo 108, que dispõe sobre a licença para atividade política, prevê:

Art. 108 -
O servidor terá direito a licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha, em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a justiça eleitoral.

§ 1º - O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha sua função e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, assistência, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a justiça eleitoral, até o décimo quinto dia seguinte ao do pleito.

§ 2º - A partir do registro de candidatura e até o décimo quinto dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença como se em exercício estivesse, com o vencimento de que trata o artigo 57
. [Destaquei].

Por sua vez, o artigo 130 da referida norma dispõe que tal licença será contada apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade:

Art. 130
- Contar-se-á
apenas
para efeito de aposentadoria e disponibilidade:

(...)
II - a licença para atividade política, no caso do artigo 108, Parágrafo 2º;

Verifica-se que o Apelante foi licenciado do cargo que ocupava pelo período de 108 (cento e oito) dias, a fim de concorrer a cargo eletivo. Nesse sentido, o lapso temporal de licença para exercer atividade política não serve para contabilização de período laborado para fins de progressão, em decorrência de ausência de previsão legal.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – LICENÇA PARA EXERCER ATIVIDADE POLÍTICA.

–
requerimento administrativo para progressão horizontal na carreira – devido o desconto do período de licença – lei complementar nº 04/90 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(N.U 1001770-98.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/3/2020, Publicado no DJE 13/3/2020).

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente apelo, devendo ser mantida sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021